Tribunal: STF
Processo: RMS 34425
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por (Alusa) Alumínio Utilidades S.A., junto ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando compelir o Ministro de Estado da Integração Nacional a emitir o “Certificado de Empreendimento Implantado-CEI”, referente a projeto financiado pelo Fundo de Investimentos da Amazônia.



    2. O Relator na origem, Ministro Mauro Campbell Marques, em decisão monocrática, denegou a segurança, considerando que “o caso concreto não revela tenha havido o indeferimento da expedição do CEI, mas apenas e tão-somente o arquivamento dos autos porque o interessado deixou de atender reiteradas vezes a solicitação de complementação de informações e de documentação”. Sua Excelência considerou, ainda, que a verificação do alegado direito líquido e certo demandaria “a produção de prova pericial para aferir a procedência do alegado na inicial, isso todavia sendo providência que escapa ao rito augusto da ação mandamental” (e-doc. 10, p. 44-46).



    3. O agravo regimental interposto contra a decisão monocrática não foi conhecido, por não atender ao princípio da dialeticidade, em acórdão assim ementado (e-doc. 10, p. 65-69):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E AS RAZÕES RECURSAIS. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a motivação utilizada como fundamento decisório e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da 'ratio decidendi'. 2. Assim não procedendo, a parte desatende ao ônus da dialeticidade. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    4. Aos embargos de declaração apresentados pela parte impetrante foi negado provimento (e-doc. 10, p. 82-86). Foi, então, interposto recurso ordinário, no qual a recorrente reitera que a empresa faz jus à expedição do “Certificado de Empreendimento Implantado – CEI”, argumentando que “a ordem de arquivamento do processo administrativo é simples decorrência do indeferimento do certificado”. Alega que a Portaria nº 1.913, de 2007, que estabeleceu novas regras para a emissão do CEI, não poderia ser aplicada retroativamente. Afirma, ainda, que o inquérito policial que impedia a concessão do certificado foi arquivado “por força de sentença (…) transitada em julgado” (e-doc. 10, p. 93-99).



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso (e-doc. 14).



    6. A parte impetrante, ora recorrente, se manifestou nos autos, requerendo a concessão da segurança para que seja determinada a emissão do CEI reclamado ou, então, a reforma o acórdão recorrido, a fim de que o STJ aprecie o mérito do mandado de segurança.



 É o relatório.



    Decido.



    7. Não merece acolhimento a pretensão recursal. Com efeito, como salientado pelo Ministro Mauro Campbell Marques quando da denegação da segurança, a expedição do CEI reclamado “exige da Administração Pública a verificação de uma série de pormenores a serem cumpridos pela tomadora dos recursos, mediante a inspeção "in loco" do empreendimento e a sua análise técnica por meio de balanços patrimoniais para aferir a saúde financeira da empresa e o eventual comprometimento da sua capacidade produtiva”. 



    8. Sua Excelência prossegue afirmado que “o problema está em que essa análise não foi feita de modo completo porque a própria impetrante recusa-se a fornecer elementos adicionais para o cumprimento dos deveres do órgão público federal e, então, o Poder Judiciário não pode determinar a segurança colimada — expedição do CEI — sem que a documentação tenha sido analisada e sem que haja a constatação da regularidade do projeto”. Arrematando, especifica que “quando a impetrante deduz como pedido mandamental seja deferida ordem ao Senhor Ministro de Estado para que expeça ou faça expedir o CEI, está se olvidando de que a providência é dependente de atividade fiscalizadora prévia a qual não pode, contudo, ser suplantada pela via judicial, isto é, não compete ao Poder Judiciário substituir o agente público do Poder Executivo para, ao analisar a documentação juntada pela impetrada, chancela-la e dizer que aí então está o seu direito líquido e certo se a própria Administração Pública não pôde fazê-lo pela recalcitrância da impetrante”. 



    9. Essas questões e esses fundamentos invocados pelo STJ para denegar a segurança não foram impugnados pela recorrente quanto da interposição de agravo no Tribunal de origem, assim como não estão sendo impugnados agora, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança. Nessas situações, porque não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há que se reconhecer a violação ao princípio da dialeticidade e, com isso, ser denegada a pretensão recursal. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao ponto, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.”



    (RMS nº 34.044-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II - Agravo regimental não conhecido.”



    (RMS nº 39.324-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 16/11/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RE Nº 817.338-RG/DF (TEMA RG Nº 839). REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Reafirmação dos entendimentos da caracterização de inovação no recurso ordinário em mandado de segurança, do alinhamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça ao paradigma editado pela Suprema Corte no RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839), em se tratando de anistia política concedida com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verificada a inocorrência de decadência administrativa na espécie, e da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 2. No caso, a parte agravante limitou-se a reiterar fundamentos antes já apresentados no seu recurso ordinário, evitando o dever que lhe incumbe de promover a dialeticidade no processo. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já antes apresentados para fins de se obter a apreciação de sua pretensão recursal. 4. Incidentes, na espécie, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, o inc. III do art. 932 e o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 317 do RISTF. 5. Agravo regimental não conhecido.”



    (RMS nº 39.234-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 03/11/2023; grifos acrescidos).



    10. Não bastasse isso, há outro ponto igualmente relevante e que autoriza a denegação da segurança, como reconhecido pelo Tribunal de origem. Com efeito, como assinalado pelo STJ quando da decisão monocrática denegatória de segurança, o exame da documentação constante dos autos “é matéria que refoge a princípio do conhecimento judicial, assim por que seria imprescindível a produção de prova pericial para aferir a procedência do alegado na inicial, isso todavia sendo providência que escapa ao rito angusto da ação mandamental”. 



    11. Ou seja, o exame e a emissão de um juízo sobre o preenchimento, pela impetrante, ora recorrente, dos requisitos para emissão do CEI reclamado, demanda exame e produção probatória, o que não é compatível com a via do mandado de segurança. Correta, portanto, a decisão recorrida ao denegar a segurança pleiteada.



Dispositivo



    12. Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator